Tribunal: STF
Processo: Rcl 58331
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão que julgou procedente a Reclamação.



    A parte embargante sustenta, em síntese, que: “há omissão quanto a fixação dos honorários sucumbenciais, pois não levou esse juízo em consideração a regra contida no art. 85 do CPC, o qual estabelece que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. (eDoc. 14, fl. 1). 



    Alega que “com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o instituto da reclamação possui natureza de ação, e não de recurso ou incidente processual, sendo inclusive previsto o contraditório prévio no art. 989, caput e inciso III, do novo diploma processual, o qual dispõe que “ao despachar a reclamação, o relator determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar sua contestação.” 



    Requer, ao final, seja dado “outorga de efeitos infringentes a este recurso no sentido de fixar os honorários de sucumbência, por tratar-se, efetivamente de ação, com relação processual específica, devendo o vencido arcar com os ônus processuais e sucumbenciais.” (eDoc. 14, fl. 4).



    É o relatório. Decido.



    A decisão agravada julgou procedente a Reclamação, para determinar o encaminhamento do recurso extraordinário para fins de conhecimento pela CORTE. Por ocasião de tal julgamento, não houve integração do polo passivo da reclamação, não ingressando nos autos a parte contrária – Distrito Federal.



    A jurisprudência da desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: Rcl 31.296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019; e Rcl 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017.



    No caso concreto, não houve exercício efetivo do contraditório, uma vez que o Distrito Federal não foi citado para contestar a reclamação, atraindo a aplicação da jurisprudência acima citada. 



    Não há, portanto, omissão a ser suprida.



    Por todo o exposto, ausentes os vícios dos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente